Tribunal: TJPA
Processo: 0823422-20.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823422-20.2022.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leonardo do Nascimento Fernandes, contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto nos arts. 129, §13, do Código Penal, c/c 5º, III, e 7º, da Lei nº 11.340/2006, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação efetiva da atenuante da confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão qualificada autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por registros fotográficos das lesões, laudo pericial e demais elementos constantes do inquérito policial, confirmados pela prova produzida sob contraditório judicial.

4.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de sua genitora e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o restante do conjunto probatório, podendo fundamentar o decreto condenatório.

6.

A confissão apresentada pelo réu possui natureza qualificada, pois admite parcialmente os fatos ao alegar reação a suposta agressão da vítima, circunstância que não afasta a responsabilidade penal diante da prova produzida.

7.

Ainda que reconhecida a atenuante da confissão, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade em crimes de violência doméstica.

2.

A confissão qualificada pode ser reconhecida como circunstância atenuante, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §13, e art. 77; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no HC 744.012/SP, Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonardo do Nascimento Fernandes interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal,
c/c os arts. 5º, III, e 7º, da Lei n. 11.340/06. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estipuladas em audiência admonitória na fase de execução penal. Também foi imposta ao apelante a participação em cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução (Num. 32334089 - Págs. 01/09).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para
a condenação e, subsidiariamente, a aplicação efetiva da atenuante da confissão qualificada (
Num. 32334098 - Págs. 01/04
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 32334101 - Págs. 01/04).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33087373 - Págs. 01/07).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso no que diz respeito ao pedido absolutório sob a alegação de insuficiência probatória, e a atenuante da confissão.

Sem razão a defesa. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo os registos fotográficos acostados ao ID. 32334009 - Págs. 11 e 12 e o Laudo nº 2022.01.010363-TRA; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 32334053 - Págs. 01/02 e Num. 32334075 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 32334089 - Págs. 03/05),
litteris
:

A vítima T. T. A. (abreviei) narrou em Juízo:

.. Que o acusado é seu ex-companheiro; que ele a agrediu grávida de 6 meses do filho do casal; que o acusado estava alcoolizado no dia dos fatos; que no dia do ocorrido, ele saiu por volta de 22h e retornou para casa de madrugada bêbado e a depoente foi cobrar o motivo dele ter chegado em casa tarde; que então o acusado começou a surtar e xingar a depoente; que ele veio para cima da depoente; que o acusado a jogou no chão, puxou seu cabelo; que moravam num kit net e os vizinhos escutaram seus gritos; que o acusado a puxou pelo cabelo, colocou na moto e a levou para uma casa abandonada; que o ele continuou a agredi-la nesse outro local; que o acusado viu que tinha um casal nessa casa e retornaram para o kit net; que ele trancou a depoente em casa e ligou para a mãe dela, porém a todo momento o acusado ficava ao seu lado; que no dia seguinte, ele enforcou a depoente e mordeu sua boca; que a depoente começou a sangrar e foi então que o acusado a deixou sair de casa.

... Que sua boca ficou lesionada; que o acusado deu chutes, tapas, e socos na depoente, mas o que ficou lesionado foi sua boca, em razão da mordida; que com medo dele, a depoente disse que não iria denunciá-lo; que então o acusado a liberou e ligou para seu irmão para ir busca-la; que no mesmo dia foi à delegacia; que quem tinha a chave do kit net era o acusado; que quando ele saiu à noite levou a chave; que não conhece o casal que estava na casa abandonada.

... Que ficou presa até meio dia do dia seguinte; que ficou presa de 22h até 12h; que o acusado chegou 4h da manhã em casa; que a depoente queria sair da casa, mas ele não permitiu; que o acusado só a liberou por volta de 12/13h... (PJE mídias).

(...)

A testemunha FRANCIROSE DA PAIXÃO TRINDADE declarou em Juízo:

(...)

...Que Leonardo teve um relacionamento com a sua filha conturbado, agressivo, maltratava o filho dela mais velho, as coisas agravaram, mas ela engravidou, então, ela mandou eles embora da casa; ficou com o filho mais velho de T. (abreviei); ela decidiu ir com ele, passou uma semana, mais ou menos, de madrugada recebeu uma ligação, ouviu gritos dele “TU NÃO VAI CHAMAR A POLÍCIA”, que depois recebeu nova chamada do telefone dele, e ela falou “MÃE ELE TENTOU ME MATAR, ME SOCORRE”, que o filho e o irmão dela estavam lá e todos estavam em desespero, que tiveram que esperar até 13h e ela veio com o irmão do acusado, ela veio com a boca estourada e machucada na barriga; ela contou no quarto o que aconteceu: O acusado chegou de madrugada, eles discutiram, ele apontou um capacete para jogar nela e ela estava com medo de machucar o filho, ela ficou tentando sair mas ele não dormia, que ela pensou que ele ia deixar ela na casa da mãe, mas pôs ela na moto e a levou pra frente de uma casa abandonada, no meio de um mato, estava com medo de ser assassinada, que na ocasião ele arrastava ele pelo cabelo; apareceu um moto taxi que enfrentou ele e perguntou o que estava acontecendo, que ele parou com medo e voltou pra casa, que os vizinhos não chamaram a polícia, que deixou amanhecer, mas ele disse que ela só iria sair com o irmão dele, que ela estava tomando banho, ele foi beijar ela, mas ele a mordeu e ela sangrou e se desesperou; ele foi muito agressivo, o irmão só chegou 13:00; na casa da mãe, se orientaram e eles foram para a delegacia; que ele não foi preso e por isso elas saiam com medo; que houve medida protetiva; que não tiveram mais contato com ele; que em dezembro, ela foi dar à luz; a irmã mais velha passou o telefone pra ela, a testemunha descobriu que eles voltaram a se falar, que no sábado a vítima disse sobre uma festa de aniversário que ela foi convidada, mas a mãe ficou atenta, que na realidade ela foi levar a criança pra ele conhecer; que em determinado dia, iam levar a criança pra fazer testes de saúde; que ela saiu naquele dia de carro; voltando pra situação da agressão, ela foi machucada na boca bem aparente, e outras regiões como na cabeça, onde apareceu no exame... (PJE mídias)

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática do crime na forma qualificada e declarou:

... Que não agrediu ela no dia, só revidou uma mordida que ela deu naquele dia; que ele foi abraçar ela porque estava nervosa por uma mensagem que ele recebeu no celular, que ela o mordeu e ele revidou, mordeu junto; que o lábio dela ficou roxo e o dele feriu bastante; que ela estava grávida; que ele não machucou ela, nenhuma outra agressão; que ela queria um pretexto para voltar pra casa da mãe dela; que ele já havia levado as coisas pra casa da mãe dela outras vezes mas ela voltava com ele; que a mãe já não queria mais aceitar, por isso, ela inventou esse pretexto; que ele não deixou ela presa; que ele foi trabalhar nesse dia; ele combinou com o irmão de levá-la e deixou a chave do quitinete com ela; que quando ele retornou do trabalho, 17:00h, ela não estava mais lá; que todas as vezes que ele saía, ela o acompanhava, que ela não foi naquele dia porque ela ficou de ver uma novela; que ele só voltou às 02:00h e ao voltar ela questionou o motivo da demora. Ela pediu o celular e viu a mensagem de uma mulher e começou a surtar...(PJE mídias).

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado ao depoimento da testemunha Francirose da Paixão Trindade e à confissão qualificada do recorrente, tudo amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

No âmbito da dosimetria, especificamente na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão em sua forma qualificada, todavia, não foi aplicada escorreitamente em atenção à Súmula nº 231 do STJ, posto que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Examinado o restante da dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 12/05/2026